Tribunal: STF
Processo: HC 49911
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-29
Data de publicação: 1972-05-29

Ementa:
DISCUSSÃO SOBRE A IDENTIDADE DE PACIENTE QUE SE DIZ OUTRO QUE NÃO O
RÉU CONDENADO PELAS DUAS INSTANCIAS QUE APRECIARAM E JULGARAM A AÇÃO
PENAL INSTAURADA CONTRA ELE. TRATA-SE DE MATÉRIA QUE ENVOLVE EXAME
PROFUNDO DE PROVA, E QUE, POR ISTO, NÃO PODE SER VERSADA NO
SUMARISSIMO PROCESSO DE HC.